Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Provas. Erro de tipo.
1 - Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, corroborados pelas provas técnicas e pela confissão do réu, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 273, § 1o-B, do CP.
2 - A prova do erro de tipo – réu contratado por pessoa desconhecida para enviar medicamentos que desconhecia serem ilícitos – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
3 - Apelação não provida.